Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-19.2023.8.11.0013
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000701-19.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (RECORRIDO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a Requerida a ressarcir o valor despendido pelo Requerente para aquisição do carregador compatível com o aparelho celular adquirido, bem como fone de ouvido, devidamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do efetivo desembolso.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou i
n totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares:

A preliminar de decadência deve ser rejeitada, porquanto em se tratando de

pretensão indenizatória, seja a título de danos materiais ou morais, não incide o prazo decadencial do art. 26, inciso II, CDC, mas sim, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, CDC e artigo 205 do Código Civil.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Essa ação é mais uma daquelas ações de massa, ações com objetivo de caça níquel que deve ser combatida pelo Poder Judiciário.

É um absurdo um produto com lançamento e aceitação mundial existir esse tipo de demanda apenas no Brasil, sendo que o consumidor no momento da aquisição sabia e tinha a plena ciência de que o carregador do produto não vem incluído, sendo que, poderia comprar de vários outros modelos e várias outras marcas compatíveis, existentes no mercado.

Além de poder carregar o seu celular por outra forma que não fosse o carregador em si mesmo, podendo carregar por entrada via computador ou tomada específica de USB-C, não sendo imprescindível o carregador e, mesmo que o fosse, sabia de antemão que não acompanhava o produto em tela.

Poderia ter comprado outro aparelho que o serviria tão bem como o aparelho da parte reclamada, porém, fez sua livre escolha e após vem com a ação, que digo ser ação de massa em nítida tentativa de levar vantagem contra a reclamada, com alegações mais variadas de venda casada, ideia e tese da qual não comungo em nenhuma linha.

Entendo que não tem dever algum de devolver os valores dispendidos pelo carregador ou entregar carregador, e como consequência inexiste se falar em danos morais, sendo que esse tipo de demanda somente existe pela gratuidade odiosa a todas as causas dos Juizados Especiais, que precisam ser repensados neste ponto.

Registro que existem precedentes nesse mesmo sentido desta mesma Turma Recursal, cito:

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - IPHONE - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR DE FORMA CLARA, OSTENTIVA E PRECISA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Informações prestadas pela parte reclamada, em anúncios de publicidade e em seu site, são claras, ostentiva e precisas no sentido da ausência de carregador e de fone de ouvido na aquisição do aparelho Iphone, conforme o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) por não configurar venda casada, o que implica na ausência de responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil).

3. Exercício ao direito à livre iniciativa, em consonância com o artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1030800-36.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. INFORMAÇÕES CLARAS E EXPRESSAS NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.Em que pese a alegação autoral, restou devidamente comprovado nos autos que as Rés forneceram informações claras acerca da ausência do carregador, pois conforme provado constou corretamente a informação de que os acessórios são vendidos separadamente, não ocorrendo a venda casada.Sentença que julgou improcedentes os pedidos que se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. (N.U 1004574-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da parte reclamante.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023